Tribunal: TJBA
Processo: 8037400-91.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037400-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM E HIDROELÉTRICA PEDRA DO CAVALO.INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO OU
BYSTANDER
. CONFIGURAÇÃO. ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ QUE SE SOBREPÕE À ANTIGA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037400-91.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como apelada CLAUDIA MARIA SILVA DE RESENDE e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de _________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça